Tribunal: STM
Processo: 7000059-39.2025.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO A CLUBE DE TIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIA E DOLO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM, por apresentar à unidade militar, na condição de despachante e em nome de corréu, requerimento para obtenção de Certificado de Registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) instruído com Declaração de Filiação a Clube de Tiro falsa, supostamente expedida por um Clube de Tiro. A defesa requereu o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar o uso de documento particular falso apresentado ao Exército Brasileiro em procedimento de obtenção de Certificado de Registro de CAC; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova, para além de dúvida razoável, a materialidade, a autoria e o dolo do apelante no delito de uso de documento falso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência da Justiça Militar da União está preclusa pela coisa julgada material, pois a controvérsia foi decidida pelo STM no Recurso em Sentido Estrito, em que se reconheceu a competência da Justiça Castrense para o caso.
4. A apresentação de documento falso ao Exército Brasileiro em processo de obtenção de Certificado de Registro de CAC atinge a lisura da atividade fiscalizatória da Força, a fé pública e a ordem administrativa militar, o que atrai a competência da Justiça Militar da União.
5. A Súmula Vinculante nº 36 do STF não se aplica ao caso, pois se refere a documentos expedidos pela Marinha do Brasil, de natureza eminentemente civil, enquanto a fiscalização de produtos controlados, especialmente armas de fogo, afeta diretamente o poder-dever fiscalizatório do Exército Brasileiro.
6. A materialidade delitiva está comprovada por prova testemunhal e documental, especialmente pelo relato da presidente do clube de tiro, que confirmou a falsidade da declaração, a assinatura forjada e a atribuição do número de filiação a pessoa diversa do corréu.
7. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação do falso quando existem outros meios idôneos de prova capazes de demonstrar a inautenticidade do documento.
8. A autoria e o dolo estão demonstrados porque quando o apelante apresentou o requerimento e protocolou a declaração falsa perante o SFPC/2, conhecia os padrões documentais por já ter sido filiado ao clube e figurou em outros procedimentos relacionados a falsificações semelhantes.
9. O princípio do in dubio pro reo não incide quando a dúvida alegada é abstrata e o acervo probatório demonstra padrão consciente e reiterado de fraude, voltado à obtenção ilícita de Certificados de Registro para clientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Justiça Militar da União é competente para processar e julgar o uso de documento falso apresentado ao Exército Brasileiro em procedimento de obtenção de Certificado de Registro de CAC, quando a conduta ofende a ordem administrativa militar, a fé pública e a atividade fiscalizatória da Força. 2. A materialidade do uso de documento falso pode ser comprovada por prova testemunhal e documental idônea, sem indispensabilidade de laudo pericial. 3. O dolo no crime de uso de documento falso se comprova pela apresentação consciente de documento inidôneo perante a Administração Militar, especialmente quando o conjunto probatório revela conhecimento prévio do padrão documental e reiteração de condutas semelhantes. 4. A dúvida abstrata sobre a autoria não autoriza a absolvição por in dubio pro reo quando o conjunto probatório demonstra materialidade, autoria e dolo para além de dúvida razoável."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, VI, 109, IV, 124 e 142, caput; CPM, arts. 9º, III, “a”, 62, caput, 69, 311 e 315; CPPM, arts. 315, 427, 428, 439, “e”, e 520; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 298 e 304; Portaria nº 166- COLOG/C Ex/2023, art. 17, § 2º, II, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 36; STF, HC nº 186.365 AgR; STJ, Súmula nº 192; STJ, CC nº 193.610/SP; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000089-11.2024.7.02.0002/SP, Rel. Min. Leonardo Puntel, Plenário, j. 02 a 05.12.2024; STM, Apelação nº 7000158-43.2024.7.02.0002/SP, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 18.09.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000234-98.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 17.08.2023; STM, Apelação nº 7000148-98.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 20.08.2020; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000291-14.2025.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 26.02.2026.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-39.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JAIRO DA SILVA GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DESPROVER INTEGRALMENTE O RECURSO DEFENSIVO,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO
JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-39.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JAIRO DA SILVA GOMES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO A CLUBE DE TIRO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIA E DOLO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União contra
sentença que condenou o acusado à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no
art. 315 do CPM, por apresentar à unidade militar, na condição de despachante
e em nome de corréu, requerimento para obtenção de Certificado de Registro de
CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) instruído com Declaração de Filiação
a Clube de Tiro falsa, supostamente expedida por um Clube de Tiro. A defesa
requereu o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União e, no
mérito, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União é
competente para processar e julgar o uso de documento particular falso
apresentado ao Exército Brasileiro em procedimento de obtenção de Certificado
de Registro de CAC; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova, para
além de dúvida razoável, a materialidade, a autoria e o dolo do apelante no
delito de uso de documento falso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência da Justiça Militar da União está preclusa pela
coisa julgada material, pois a controvérsia foi decidida pelo STM no Recurso
em Sentido Estrito, em que se reconheceu a competência da Justiça Castrense
para o caso.
4. A apresentação de documento falso ao Exército Brasileiro em processo de
obtenção de Certificado de Registro de CAC atinge a lisura da atividade
fiscalizatória da Força, a fé pública e a ordem administrativa militar, o que atrai
a competência da Justiça Militar da União.
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A Súmula Vinculante nº 36 do STF não se aplica ao caso, pois se refere a
documentos expedidos pela Marinha do Brasil, de natureza eminentemente
civil, enquanto a fiscalização de produtos controlados, especialmente armas de
fogo, afeta diretamente o poder-dever fiscalizatório do Exército Brasileiro.
6. A materialidade delitiva está comprovada por prova testemunhal e
documental, especialmente pelo relato da presidente do clube de tiro, que
confirmou a falsidade da declaração, a assinatura forjada e a atribuição do
número de filiação a pessoa diversa do corréu.
7. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação do falso quando
existem outros meios idôneos de prova capazes de demonstrar a inautenticidade
do documento.
8. A autoria e o dolo estão demonstrados porque quando o apelante apresentou o
requerimento e protocolou a declaração falsa perante o SFPC/2, conhecia os
padrões documentais por já ter sido filiado ao clube e figurou em outros
procedimentos relacionados a falsificações semelhantes.
9. O princípio do in dubio pro reo não incide quando a dúvida alegada é abstrata
e o acervo probatório demonstra padrão consciente e reiterado de fraude,
voltado à obtenção ilícita de Certificados de Registro para clientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Justiça Militar da União é competente para processar
e julgar o uso de documento falso apresentado ao Exército Brasileiro em
procedimento de obtenção de Certificado de Registro de CAC, quando a
conduta ofende a ordem administrativa militar, a fé pública e a atividade
fiscalizatória da Força. 2. A materialidade do uso de documento falso pode ser
comprovada por prova testemunhal e documental idônea, sem
indispensabilidade de laudo pericial. 3. O dolo no crime de uso de documento
falso se comprova pela apresentação consciente de documento inidôneo perante
a Administração Militar, especialmente quando o conjunto probatório revela
conhecimento prévio do padrão documental e reiteração de condutas
semelhantes. 4. A dúvida abstrata sobre a autoria não autoriza a absolvição por
in dubio pro reo quando o conjunto probatório demonstra materialidade, autoria
e dolo para além de dúvida razoável."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, VI, 109, IV, 124 e 142,
caput; CPM, arts. 9º, III, “a”, 62, caput, 69, 311 e 315; CPPM, arts. 315, 427,
428, 439, “e”, e 520; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 298 e 304; Portaria nº 166-
COLOG/C Ex/2023, art. 17, § 2º, II, “b”.
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 36; STF, HC nº
186.365 AgR; STJ, Súmula nº 192; STJ, CC nº 193.610/SP; STM, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000089-11.2024.7.02.0002/SP, Rel. Min. Leonardo Puntel,
Plenário, j. 02 a 05.12.2024; STM, Apelação nº 7000158-43.2024.7.02.0002/SP,
Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 18.09.2025; STM, Apelação Criminal nº
7000234-98.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 17.08.2023;
STM, Apelação nº 7000148-98.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira, j. 20.08.2020; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000291-14.2025.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 26.02.2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da
Justiça Militar da União. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu
desprover integralmente o recurso defensivo, mantendo incólume a Sentença condenatória
proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-39.2025.7.02.0002/SP – APM, na parte em que
condenou JAIRO DA SILVA GOMES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
315 do Código Penal Militar, em regime aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos (APM, evento 152).
A Denúncia, oferecida em 18/7/2024, processo 7000089-11.2024.7.02.0002/SP
– IPM, eventos 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9 e 52.10, narra os seguintes
fatos, in verbis (APM, evento 1, DOC1):
(...) No dia 12 de janeiro de 2021, o primeiro Denunciado (Jairo da Silva Gomes) apresentou
ao Comando da 2ª Região Militar, na condição de despachante, e em nome do segundo
Denunciado
(Alexandre
Gomes),
documento
intitulado
'Requerimento
para
concessão/revalidação de registro ou apostilamento – colecionamento, tiro desportivo e caça',
voltado à obtenção de Certificado de Registro para pessoa física com a finalidade de realizar
atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça (CAC) junto ao Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), organização militar
subordinada àquele Comando.
Ocorre que, com o objetivo de cumprir o requisito instituído pela alínea b do inciso II do
parágrafo 2º do artigo 17 da Portaria nº 166 - COLOG/C Ex, de 22 de dezembro de 2023, do
Comandante Logístico do Exército, o requerimento em referência foi instruído com documento
particular falso, consistente em Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro
supostamente expedida pelo Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG).
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, por meio de investigações realizadas no curso do Inquérito Policial Militar nº
7000089-11.2024.7.02.0002, instaurado em decorrência da Solução exarada pelo
Comandante da 2ª Região Militar em procedimento investigatório anterior, constatou-se que o
documento em referência não era verdadeiro.
(...)
Na oportunidade, a Diretora do Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) respondeu de forma
negativa, ao ser indagada sobre a autenticidade da Declaração de Filiação a Entidade de
Clube de Tiro supostamente expedida pelo Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG),
esclarecendo que
"[o] documento encontra-se fora dos padrões: a) documento antigo; b) carimbo
grande; c) assinatura falsa; d) o logotipo do CTEG fora de padrão; e) data redigida à
mão; f) texto centralizado; g) espaçamento do carimbo fora do padrão; h) dados não
verdadeiros".
(...)
Cabe acrescentar que foi juntada aos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000089-
11.2024.7.02.0002 cópia da ficha de cadastro do Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) com
o número mencionado na Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro usada para
instruir o requerimento apresentado à administração militar pelo primeiro Denunciado (Jairo
da Silva Gomes) em nome do segundo Denunciado (Alexandre Gomes). Nela, vê-se que o
número de cadastro em referência (nº 567) pertencia, na verdade, a Eudison Benicio de Sá, e
não a Alexandre Gomes.
(...)
Evidente, portanto, que, ao apresentar à administração militar documento particular falso – i.
e., Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro supostamente emitida pelo Clube de
Tiro de Embu-Guaçu (CTEG) –, o primeiro Denunciado (Jairo da Silva Gomes) praticou o
crime tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso), em concurso
de agentes com o segundo Denunciado (Alexandre Gomes), beneficiário direto do delito.
(...)
Diante do exposto, o Ministério Público Militar vem oferecer Denúncia contra Jairo da Silva
Gomes e Alexandre Gomes, pela prática do delito previsto no artigo 315 do Código Penal
Militar (uso de documento falso), para que sejam eles processados, julgados e, ao final,
condenados às sanções previstas na lei penal militar.
(...)
Por Decisão proferida em 26/7/2024, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a Denúncia e declarou a incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito, sob a fundamentação de que os fatos
narrados não atingiam a instituição militar, e sim bens e serviços de cunho administrativo de
interesse da União Federal, não tendo as condutas representado ofensa às funções típicas das
Forças Armadas, com aplicação, por analogia, da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo
Tribunal Federal (IPM, evento 55, DOC1).
Irresignado, em 26/7/2024, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (IPM,
evento 60 c/c 61). A Defesa constituída de ALEXANDRE GOMES ⁣apresentou contrarrazões
(IPM, evento 81, DOC2). A Defensoria Pública da União, na defesa de JAIRO DA SILVA
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GOMES, apresentou contrarrazões (IPM, evento 85).
Realizando o juízo de retratação, na forma do art. 520 do CPPM, o Juízo a
quo manteve a decisão anterior, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal
Militar (IPM, evento 87).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 2 a 5/12/2024, nos termos do voto
de minha relatoria, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, para, desconstituindo a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, de 26/7/2024, receber a Denúncia oferecida
em desfavor dos civis JAIRO DA SILVA GOMES e ALEXANDRE GOMES, e determinar a
baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito (processo 7000089-
11.2024.7.02.0002/STM – RESE, evento 29). O Acórdão transitou em julgado em 6 de março
de 2025 (RESE, evento 39).
Distribuída a Ação Penal Militar nº 7000059-39.2025.7.02.0002/SP, os
Acusados foram devidamente citados. O civil JAIRO DA SILVA GOMES manifestou
interesse em ser defendido pela Defensoria Pública da União APM, evento 11.2. O
Acusado ALEXANDRE GOMES, após inicialmente permanecer inerte, constituiu os
Advogados Dr. André José de Lira e Dra. Erika Vanessa dos Santos (APM, evento 13.2).
Em Resposta à Acusação, a DPU, na defesa de JAIRO DA SILVA GOMES, por
meio do Dr. Leonardo José da Silva Beraldo, reservou-se ao direito de analisar o mérito
oportunamente (APM, evento 28). A Defesa de ALEXANDRE GOMES ratificou a Resposta
à Acusação juntada anteriormente pela DPU, apresentando rol testemunhal (APM, evento
36).
Em audiência de instrução realizada no dia 2/7/2025 (APM, evento 60), foram
inquiridas as testemunhas de acusação e de defesa.
Pela Acusação, foi ouvida a testemunha Dilza Pedroso Gomes de Souza,
Presidente do Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG), que confirmou a falsidade da
Declaração de Filiação apresentada em nome de ALEXANDRE GOMES e indicou que a
assinatura foi forjada e que o número de filiação nº 567 pertence ao filiado Eudison Benício
de Sá (APM, evento 62, VIDEO1).
Pela Defesa de ALEXANDRE GOMES, foram ouvidos Claudio Ribeiro (APM,
evento 63, VIDEO1), que confirmou ter indicado JAIRO DA SILVA GOMES como
despachante ao ALEXANDRE GOMES, e Lemuel José da Silva (APM, evento 64,
VIDEO1), que relatou ter sido igualmente cliente de JAIRO DA SILVA GOMES e vítima de
falsificação de Declaração de Filiação ao mesmo Clube de Tiro de Embu-Guaçu.
Em seu interrogatório, ALEXANDRE GOMES (APM, evento 65, VIDEO1)
confirmou o depoimento pré-processual e negou ter tido conhecimento da Declaração de
Filiação falsa, afirmando que delegava ao despachante JAIRO DA SILVA GOMES toda a
tramitação documental.
Por sua vez, em seu interrogatório (APM, evento 66, VIDEO1), JAIRO DA
SILVA GOMES confirmou o depoimento da fase de inquérito e sustentou que passava aos
clientes um check-list de documentos necessários, cabendo ao próprio solicitante
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

providenciar a Declaração de Filiação ao Clube de Tiro; alegou que jamais falsificou
qualquer documento.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligências relativas à
verificação da atividade do Certificado de Registro de ALEXANDRE GOMES (APM, evento
74). As defesas dos Acusados nada requereram (APM, eventos 77 e 78).
Em alegações finais escritas (art. 428 do CPPM), o MPM pugnou pela
absolvição de ambos os Acusados, nos termos do art. 439, "e", do CPPM, por insuficiência de
provas (APM, evento 108).
A Defensoria Pública da União, na defesa de JAIRO DA SILVA GOMES, em
preliminar, alegou a incompetência da Justiça Militar da União e, no mérito, pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva (APM, evento 113).
A Defesa de ALEXANDRE GOMES igualmente requereu a absolvição por
insuficiência de provas (APM, evento 117).
Em 15/12/2025, o douto Juízo proferiu a Sentença (APM, evento 152, SENT1),
com o seguinte dispositivo, in verbis:
[...]
ISTO POSTO,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida na denúncia, para o fim de:
1. ABSOLVER ALEXANDRE GOMES pelo crime de uso de documento falso imputado (art.
315 do CPM), com fulcro no art. 439, "e", do Código Penal Militar.
2. CONDENAR JAIRO DA SILVA GOMES pelo crime de uso de documento falso imputado
(art. 315 do CPM), à pena final de 1 (um) ano de reclusão.
Com fulcro no art. 62, caput, do Código Penal Militar e na Súmula 192 do Superior Tribunal
de Justiça, é fixado o regime aberto de cumprimento de pena, de acordo com o artigo 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Comum, sendo reconhecido o direito de apelar em liberdade e o
beneplácito da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que
aceitas as condições a seguir descritas:
1. Apresentar-se a este Juízo, ou a outro que lhe for designado, a cada noventa (90) dias;
2. Não se ausentar do território sob jurisdição deste Juízo, sem prévia autorização;
3. Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
4. Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo. [...]
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em
22/1/2026 (APM, Evento 165). A Sentença absolutória transitou em julgado para a Defesa
Constituída do Acusado ALEXANDRE GOMES em 26/1/2026 (APM, evento 167).
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17/12/2025, mesmo dia em que a intimação eletrônica da sentença foi
confirmada, a defesa de JAIRO DA SILVA GOMES interpôs Recurso de Apelação,
acompanhado das respectivas Razões.
Nas Razões de Apelação (APM, evento 163, RAZAPELCRIM2), a DPU
requereu, em síntese:
a) Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, na qual sustentou
que a emissão de documentos por parte das Forças Armadas não é função típica
da instituição, mas sim atividade secundária, subsidiária e administrativa, de
modo que a conduta narrada não ofendeu bens jurídicos diretamente
relacionados às funções típicas das Forças Armadas (art. 142, caput, da
CF/1988), invocando precedentes do STF (HC 186.365 AgR) e do STJ (CC nº
193.610/SP), bem como a Súmula Vinculante nº 36 do STF, por analogia;
b) No mérito, sustentou a ausência de certeza para a condenação, alegando que
as provas produzidas em juízo não foram suficientes para se concluir, com a
segurança jurídica necessária e para além de qualquer dúvida razoável, pela
condenação do Apelante;
c) Argumentou que a imputação se baseia, essencialmente, na acusação de
terceiros, que buscam eximir-se de responsabilidade. Sustentou que não faz
sentido que um profissional com tantos clientes utilizasse esse expediente,
arriscando comprometer permanentemente a vida profissional; e
d) Questionou, ademais, que se o Apelante já conhecia o layout correto da
Declaração de Filiação por ter sido filiado ao CTEG, não haveria razão para
utilizar um layout diferente. Pugnou pela absolvição, com base no art. 439,
alínea "e", do CPPM (in dubio pro reo).
Em 24/12/2025, o MPM apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação
(APM, evento 164, CONTRAZAP1).
Nas Contrarrazões, o presentante do MPM esclareceu, inicialmente, que
o Parquet Militar, em alegações finais, já havia requerido a absolvição do Apelante por
insuficiência de provas (APM, Evento 108), razão pela qual requereu que as Contrarrazões
fossem recebidas como razões adesivas ao recurso apresentado.
Em relação à preliminar de incompetência, o MPM consignou que a matéria já
foi devidamente analisada e decidida pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito.
Quanto ao mérito, reproduziu o que expusera em alegações escritas,
apresentando três cenários possíveis acerca dos fatos, indicando que as provas constantes nos
autos não permitem certeza acerca de qual cenário efetivamente ocorreu. Sustentou que
o standard probatório exigido para condenação criminal demanda certeza acima de qualquer
dúvida razoável, não sendo suficiente a mera preponderância de evidências. Concluiu
aderindo às Razões de Apelação, requerendo o provimento do recurso com a reforma da
Sentença condenatória.
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por Decisão de 26/1/2026, a Juíza Federal da Justiça Militar, verificando
estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e a tempestividade, recebeu a Apelação
interposta pela Defensoria Pública da União, com efeito suspensivo, determinando a remessa
dos autos ao Superior Tribunal Militar (APM, evento 169).
Em 27/1/2026, os autos da Apelação foram remetidos ao Superior Tribunal
Militar (APM, evento 174) e autuados sob o nº 7000059-39.2025.7.02.0002/STM.
Inicialmente distribuído por sorteio ao Ministro Flávio Lancia (Apelação/STM, evento 1), o
feito foi redistribuído para mim por prevenção, em 28/1/2026, em razão de minha atuação
como Relator no Recurso em Sentido Estrito nº 7000089-11.2024.7.02.0002/STM
(Apelação/STM, Evento 5).
Em 28/1/2026, evento 7, a Secretaria Judiciária certifica que:
[...] nos termos do artigo 36, §2º, do RISTM, que CONSTAM os seguintes feitos em relação
ao civil JAIRO DA SILVA GOMES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000089-11.2024.7.02.0002 (Baixado)
RELATOR: Ministro LEONARDO PUNTEL

APELAÇÃO nº 7000158-43.2024.7.02.0002 (Baixado)
RELATOR: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

APELAÇÃO nº 7000238-07.2024.7.02.0002 (Movimento)
RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

APELAÇÃO nº 7000268-42.2024.7.02.0002 (Movimento)
RELATOR: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO

CERTIFICO, ainda, que, por determinação da Presidência, nos termos do art. 41, “caput”, do
RISTM, o presente feito foi redistribuído, por prevenção, ao Ministro LEONARDO PUNTEL,
tendo em vista sua relatoria no Recurso em Sentido Estrito nº 7000089-11.2024.7.02.0002.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), atuando como custos legis, em
Parecer (evento 11) da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, opinou "pelo não provimento do recurso de JAIRO DA SILVA GOMES,
mantendo-se íntegra a r. Sentença Condenatória, por seus próprios fundamentos jurídicos."
(grifo no original).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Estando presentes todos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Antes de adentrar o mérito do presente recurso, faz-se necessário analisar a
preliminar suscitada pelo Apelante.
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU
A defesa renova a arguição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União, em síntese, com o argumento de que a emissão de documentos por parte das Forças
Armadas não é função típica da instituição, mas sim atividade secundária, subsidiária e
administrativa. Aduz que a conduta narrada não ofendeu bens jurídicos diretamente
relacionados às funções típicas das Forças Armadas (art. 142, caput, da CF/1988), invocando
precedentes do STF (HC 186.365 AgR) e do STJ (CC nº 193.610/SP), bem como a Súmula
Vinculante nº 36 do STF, por analogia.
Primeiramente, verifica-se que a presente preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União encontra-se precluída pela coisa julgada material.
Esta exata controvérsia foi objeto de análise e superada por esta Corte Superior
no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000089-11.2024.7.02.0002/SP, interposto
pelo Ministério Público Militar contra a decisão de primeira instância, que havia rejeitado a
denúncia com base nestes mesmos fundamentos.
Naquela ocasião, o Plenário do STM, por unanimidade, reconheceu a
competência da Justiça Castrense para o caso, estabelecendo teses jurídicas que permanecem
aplicáveis, dentre elas:
Bens jurídicos de interesse da caserna não se limitam apenas àqueles vinculados ao art. 142
da CF/1988. Igualmente de índole constitucional, são de relevante interesse os bens jurídicos
e serviços relacionados com sua missão de autorizar e de fiscalizar a produção e o comércio
de material bélico (art. 21, VI, da CF/1988).
E, também:
A conduta de apresentar documento falso ao Exército Brasileiro, em processo para obtenção
de Certificado de Registro de CAC, atinge a lisura da atividade realizada por aquela Força no
âmbito de seus serviços. A ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar,
ante os prejuízos à fé pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos emitidos
pela Instituição Militar, comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas
pelo Exército Brasileiro.
Ainda que não estivesse precluída, o que se examina apenas argumenti gratia, a
preliminar de incompetência não mereceria acolhimento.
Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, e especialmente no
precedente direto sobre o próprio JAIRO DA SILVA GOMES:
O delito de uso de documento falso perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC-2) atenta contra a Ordem Administrativa Militar e a fé pública da
Instituição, o que atrai a competência da JMU.
(STM, AP nº 7000158-43.2024.7.02.0002/SP, Relator Ministro Marco Antônio de Farias,
julgada em 18/09/2025)
Tais premissas encontram perfeita subsunção no caso concreto. Com efeito, o
uso de subterfúgios fraudulentos para a obtenção de registro de CAC transcende o mero
interesse genérico da União, o qual, ordinariamente, na lógica que subjaz aos debates da
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Súmula Vinculante nº 36, seria suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, por
força do art. 109, inciso IV, da Carta Magna.
Todavia, sem perder de vista que as Forças Armadas integram a estrutura da
União, a conduta imputada vulnera especificamente a Ordem Administrativa Militar.
Desse modo, o princípio da especialidade dessa relevante e específica parcela
do ente federativo afasta a jurisdição federal comum e atrai a competência da Justiça Militar
da União, nos exatos termos do art. 124 da CF/88 c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Código Penal Militar, visto que os fatos imputados se amoldam perfeitamente à seara dos
crimes militares (art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM), e não à dos crimes comuns (art.
304 c/c o art. 298, ambos do CP comum).
Por conseguinte, sem prejuízo da controvérsia quanto aos fundamentos e ao
enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF, o referido verbete mostra-se inaplicável à
hipótese. Sua incidência restringe-se à falsificação de documentos específicos expedidos pela
Marinha do Brasil, Caderneta de Inscrição e Registro e Carteira de Habilitação de Amador,
os quais foram considerados de natureza eminentemente civil pela Suprema Corte.
A fiscalização de produtos controlados (armas de fogo) possui natureza e
relevância jurídica essencialmente distintas, afetando de forma direta a fé pública e o poder-
dever do Exército Brasileiro no seu mister de fiscalização e garantia da segurança pública.
É cediço na jurisprudência desta Corte que os bens jurídicos de interesse da
caserna não se limitam àqueles vinculados ao art. 142 da Constituição Federal, sendo de
relevante interesse, e de índole constitucional, a missão do Exército Brasileiro de autorizar e
fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, nos termos do art. 21, inciso VI, da
Carta Magna.
A conduta de apresentar documento falso em processo para obtenção de
Certificado de Registro de CAC atinge frontalmente a lisura da atividade fiscalizatória do
Exército, ofendendo diretamente a ordem administrativa militar (art. 9º, inciso III, alínea “a”,
do CPM) e comprometendo a segurança pública.
Por conseguinte, sem prejuízo da controvérsia quanto aos fundamentos e ao
enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF, ainda assim, o verbete é inaplicável à
hipótese, restringindo-se à falsificação de documentos expedidos pela Marinha do Brasil
(Caderneta de Inscrição e Registro e Carteira de Habilitação de Amador).
A fiscalização de produtos controlados (armas de fogo) possui natureza e
relevância jurídica distintas, afetando diretamente a fé pública e o dever do Exército no seu
mister de fiscalização.
Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União.

MÉRITO
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do civil JAIRO DA SILVA GOMES,
alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e ausência de dolo.
A tese defensiva sustenta que o Apelante teria apenas protocolado os
documentos recebidos de seu cliente, o corréu ALEXANDRE GOMES, desconhecendo a
falsidade da “Declaração de Filiação a Entidade de Clube de Tiro”.
A Defesa argumenta, ainda, que não faria sentido o réu, um despachante
experiente, arriscar sua carreira falsificando um documento com um layout tão grotescamente
diferente do original, o qual ele próprio conhecia por já ter sido filiado ao clube.
Vale apontar que o Promotor de Justiça Militar de primeira instância, em suas
alegações finais e em contrarrazões apelativas, endossou o pedido de absolvição,
argumentando que o conjunto probatório deixava dúvidas sobre quem efetivamente falsificou
ou entregou o documento. Como não conseguiu responder se Jairo agiu sozinho, se agiu em
conluio com Alexandre, ou se foi enganado por Alexandre, posicionou-se pela aplicação do
princípio in dubio pro reo.
Apesar do esforço argumentativo da Defesa e da posição adotada
pelo Parquet de piso, o acervo probatório carreado aos autos é robusto e irrefutável quanto à
materialidade, à autoria e ao dolo do Apelante, sem deixar margem para dúvidas.
A materialidade do delito encontra-se sobejamente comprovada. O documento,
uma suposta Declaração de Filiação de ALEXANDRE GOMES ao Clube de Tiro de Embu-
Guaçu (CTEG), apresentado pelo apelante perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2) é inquestionavelmente falso.
A Sra. Dilza Pedroso Gomes de Souza, presidente do CTEG, identificou
diversos desvios técnicos no documento falsificado, atestando categoricamente a falsidade do
documento, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
Ela esclareceu que o documento estava fora dos padrões do clube (documento
antigo, carimbo grande, logotipo fora de padrão, data redigida à mão, texto centralizado e
espaçamento incorreto), que a assinatura aposta em seu nome era forjada, e que o número de
filiação indicado no falso documento (nº 567) pertence, na verdade, ao filiado Eudison
Benício de Sá. Ademais, o corréu ALEXANDRE GOMES confirmou que jamais frequentou
ou foi filiado ao referido clube de tiro.
Embora não haja laudo pericial documentoscópico, a jurisprudência pacífica
deste Tribunal Superior estabelece que, no delito de falso, a prova pericial pode ser
perfeitamente suprida por outros meios idôneos de convicção, como a farta prova
testemunhal e documental colhida no caso vertente, que confere inequívoca certeza da
inidoneidade do documento. Nesse sentido, cito:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM PROCESSO SELETIVO
DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA
DE EXAME GRAFOTÉCNICO. IRRELEVÂNCIA. FALSIDADE CONFIRMADA POR ÓRGÃO
COMPETENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LESIVA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE PREJUÍZO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra Acórdão proferido em Apelação, com o
intuito de fazer prevalecer o entendimento minoritário deste Tribunal, para absolver o
Embargante, condenado por incursão no art. 311 do Código Penal Militar (CPM). O Acusado
apresentou falsa declaração de registro profissional, a fim de comprovar requisito exigido em
processo seletivo para o ingresso no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe
Convocados da Força Aérea Brasileira.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar a validade da confissão extrajudicial não
confirmada posteriormente em juízo; e (ii) avaliar a possibilidade de comprovação da
materialidade delitiva, diante da ausência de exame pericial no falsum.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, pode ser valorada para fins de
condenação, caso tenha sido prestada de forma espontânea, detalhada e em consonância com
os demais elementos probatórios dos autos.
4. A ausência de exame pericial ou grafotécnico não impede o reconhecimento da
materialidade delitiva nas hipóteses em que a falsidade é revelada por outros meios idôneos,
especialmente a confirmação do próprio órgão competente para a emissão do documento,
como ocorre in casu.
5. Não se configura crime impossível quando o falsum tem aparência verossímil e sua
inautenticidade somente é constatada, após diligência junto ao órgão supostamente emissor.
Ausência dos elementos exigidos pelo art. 32 do CPM.
6. O art. 311 do CPM é delito de natureza formal, consumando-se com a própria conduta de
falsificar ou utilizar documento falso apto a comprometer a fé pública e a regularidade da
Administração Militar, independentemente da ocorrência de prejuízo concreto.
7. Conjunto probatório evidenciador da autoria e materialidade delitivas, não existindo
fundamentos aptos a justificar a prevalência do voto minoritário.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados, para manter incólume o
Acórdão recorrido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. É válida a confissão extrajudicial, quando corroborada pelo conjunto
probatório. 2. Nos crimes de falsificação de documento previstos no art. 311 do CPM, a
ausência de exame pericial ou grafotécnico não afasta a comprovação da materialidade se o
falsum é confirmado por outros meios idôneos de prova, especialmente pela manifestação do
próprio órgão responsável por sua emissão.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 32 e 311; CPPM, art. 439, “b” e “e”; e CPP, art.
155 e 386, VII.
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Ap nº 7000005-17.2024.7.05.0005, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias, j. 23/10/2025; STM, Ap nº 7000815- 79.2023.7.00.0000, Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi, j. 19/9/2024; STM, Ap nº 7000886-81.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 4/4/2024.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000291-
14.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 26/02/2026, Data de Publicação: 30/03/2026) (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 312
DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
ADMINISTRATIVA CASTRENSE. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPM. MÉRITO.
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO
ALEGAÇÃO
DE
FALHA
NO
DEVER
DE
FISCALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INOCORRÊNCIA. INDUZIMENTO A
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS
QUE DEMONSTRAM O CRIME. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PREJUÍZO DA
ADMINSTRAÇÃO CASTRENSE. CONFIGURAÇÃO. CRIME FORMAL. ALTERAÇÃO DA
VERDADE
SOBRE
FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE
POR
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O uso de documento falso por acusado civil para adentrar as fileiras das Forças Armadas
encontra perfeito enquadramento na mens legis constitucional e infraconstitucional, como
delito que deve ser processado e julgado nesta Justiça Castrense. Preliminar de incompetência
rejeitada por unanimidade.
No mérito, restou comprovado que o Réu induziu a Administração Militar em erro, por vários
anos, ao falsificar sua Certidão de Nascimento para conseguir retirar nova Carteira de
Identidade, com o fim deliberado de ingressar nas Forças Armadas.
A falsificação nesse caso foi tão bem feita, que seria quase impossível os militares
responsáveis pelas inscrições suspeitarem dos dados pessoais do acusado inseridos nos
documentos por ele apresentados perante a Organização Militar, justamente porque foram
emitidos, com a devida autenticação, por Instituição competente, restando evidenciado que a
Administração Castrense não faltou com seu dever de fiscalização.
Quanto ao pedido de absolvição pela não realização de perícia, basta lembrar que o exame
pericial é apenas um meio de prova, entre vários outros em direito admitidos. Na vertente
quaestio, constatou-se a presença de outros elementos probatórios robustos, em condições de
apontar a prática do crime em colação. Além do mais, sabe-se que o Juiz não é obrigado a
conceder todo e qualquer pedido feito pelas partes, ainda que seja a realização de perícia,
conforme prevê o art. 315 do CPPM.
Não foram preenchidos nenhum dos requisitos para que se configurasse o estado de
necessidade exculpante previsto no art. 39 do CPM.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas, sobretudo, pela confissão do réu
e pelas cópias dos documentos falsos juntados aos autos. Apelo defensivo não provido.
Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000234-98.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data
de Publicação: 31/08/2023)
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MATERIALIDADE
DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO DO FALSO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
FALSO GROSSEIRO.
1. Existindo outros elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar o falso, torna-se
dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade do delito.
2. A hipótese de crime impossível, dada a ineficácia do meio, não se opera quando a conduta
criminosa não teria sido descoberta se não houvesse a necessidade de a autoridade militar
instaurar procedimento para averiguar questão meramente administrativa.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000148-98.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de
Publicação: 29/09/2020) (Grifo nosso.)
Portanto, no caso em análise, a ausência de perícia formal é absolutamente
irrelevante para a configuração do crime. A materialidade do delito está inconteste, e o crime
se consumou no momento em que o Acusado apresentou pessoalmente o documento falso ao
SFPC/2 em 12/1/2021.
Quanto à autoria e ao dolo, a tese de que JAIRO DA SILVA GOMES agiu por
mero desconhecimento ou erro, atuando como despachante “inocente” que apenas repassou
documentos de seu cliente, não resiste frente ao amplo conjunto probatório e ao
patente modus operandi.
Primeiro, restou inconteste que o recorrente foi o responsável direto por
apresentar o requerimento e protocolar a declaração falsa perante a Administração Militar
(SFPC/2), utilizando-se de procuração outorgada por ALEXANDRE GOMES.
Segundo, a alegação de desconhecimento da falsidade é inverossímil. Como
bem pontuado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) em seu percuciente
Parecer, o Apelante já havia sido filiado ao mesmo Clube de Tiro de Embu-Guaçu (CTEG)
até meados de 2020, o que foi confirmado pela presidente da entidade.
Isso demonstra que ele possuía pleno conhecimento das exigências documentais
e conhecia perfeitamente o layout e o padrão autêntico das declarações emitidas pelo clube. O
fato de o documento falso ser grosseiramente diferente do original, em vez de atestar a
“inocência” do réu como quer a Defesa, apenas comprova a arrogância na fraude ou a
esperança da impunidade.
Terceiro, as provas demonstram a habitualidade criminosa de JAIRO DA
SILVA GOMES na apresentação de documentos falsos do mesmo clube.
Se Jairo foi capaz de obter documentos falsos em duas outras ocasiões distintas
(APM 7000158-43.2024.7.02.0002 e APM 7000268-42.2024.7.02.0002), com condenações
já definitivas pelo mesmo modus operandi, é porque possuía conhecimento prático e
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consolidado sobre como obter e de como apresentar tais documentos.
Quando determinada pessoa se encontra condenada duas vezes pelo mesmo
padrão de fraude (apresentação de documentos falsos do mesmo clube, ao mesmo órgão, para
o mesmo fim), não é viável a argumentação de que “desconhecia” a falsidade na terceira vez.
Essa argumentação é logicamente contraditória.
A investigação conduzida no Inquérito Policial Militar evidenciou que o
Apelante protocolou outras Declarações de Filiação ao Clube de Tiro CTEG igualmente
inidôneas em favor de diversos clientes distintos, figurando ele próprio como despachante de
todos.
Identificou-se que o despachante JAIRO DA SILVA GOMES foi responsável
pela inserção de idêntica documentação forjada nos procedimentos de, ao menos, Lemuel
José da Silva, Camila Yumi Suzuki, Enia Leal Fernandes e Severino Ferreira de Melo.
Em juízo, o próprio apelante relatou estar respondendo a “quatro ou cinco
processos na Justiça Militar”, todos relacionados a declarações falsas do Clube de Tiro de
Embu-Guaçu.
A testemunha Lemuel José da Silva, ouvida sob o crivo do contraditório,
confirmou ter sido cliente de JAIRO e vítima da exata mesma fraude envolvendo a
falsificação de filiação ao CTEG sem o seu conhecimento.
A presidente do clube, Sra. Dilza, também relatou ter prestado depoimento em
vários processos distintos, figurando JAIRO como acusado pelo mesmo falsum.
O surgimento reiterado do mesmo documento falso, inclusive originário do
mesmo clube do qual o réu já foi filiado, em dezenas de processos de clientes diferentes
geridos pelo mesmo despachante, afasta, de forma cabal, a alegação de erro ou
desconhecimento.
Não se trata de cliente isolado que o teria enganado, mas de um padrão
consciente e reiterado de fraude estruturada, voltada para burlar as exigências legais do
Exército Brasileiro e obter Certificados de Registro de forma ilícita para seus clientes.
A dúvida que justificaria absolvição in dubio pro reo é a dúvida fundada em
prova conflitante e relevante. Aqui, não há dúvida. Ao contrário, há certeza consolidada,
inclusive em decisões judiciais definitivas.
Assim, a conduta do acusado subsome-se perfeitamente ao tipo penal previsto
no art. 315 do Código Penal Militar (fazer uso de documento falsificado). O dolo restou
plenamente caracterizado pela vontade livre e consciente de apresentar documento que sabia
ser inidôneo perante as Forças Armadas, bem como inexistem causas excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade a serem reconhecidas.
Correta, portanto, a fundamentação da magistrada de primeiro grau que,
sopesando o conjunto probatório, afastou a tese de insuficiência de provas em relação ao
civil JAIRO DA SILVA GOMES e proferiu decreto condenatório hígido.
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à dosimetria da pena, a reprimenda foi fixada de forma justa e
proporcional. A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão,
considerando as circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM e a pena cominada à
falsificação de documento particular. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou
diminuição, a pena tornou-se definitiva neste patamar.
Escorreita também a fixação do regime inicialmente aberto e a concessão da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, além do direito de apelar
em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo,
de rejeitar a preliminar de incompetência e de desprover integralmente o recurso defensivo,
mantendo incólume a Sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384578v6 e do código CRC 3f04495c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 22/06/2026, às 17:55:46
7000059-39.2025.7.02.0002
40001384578 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR